Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIDORES DA SEE/DF AINDA NÃO CONTEMPLADOS NO CRONOGRAMA DE ASSUNÇÃO DA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO, REVISÃO E CASSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO IPREV/DF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE QUE ENSEJOU A APOSENTADORIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. O PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ NÃO PODE SUBSTITUIR O ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO ÀS PARTES. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SUA IMPUGNAÇÃO ENSEJA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DO ADMINISTRADO. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA E SEM EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 598/STJ. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DA ABRANGIDA PELO ENUNCIADO. SEGURADO INCAPAZ DE READAPTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
1. Consoante Lei Complementar Distrital no 769/2008 c/c Decreto Distrital no 38.649/2017 e Portarias no 80/2017, no 46/2018 e no 131/2018 do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, referido Instituto passou a realizar a centralização das atividades de concessão, manutenção, revisão e cessação dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão dos beneficiários vinculados a entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, exceto dos servidores da Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF e Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, pois ainda não contemplados em cronograma a ser estabelecido por Portaria, e da Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por possuírem regramento próprio.
1.1. Considerando que o ato impugnado foi praticado pelo próprio Distrito Federal, em observância ao art. 40 da CF, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto a regra disposta no art. 98, §6o, do CPC, atinente ao parcelamento de despesas processuais, seja aplicável aos beneficiários da justiça gratuita, não há óbice à sua aplicação extensiva àqueles que não foram agraciados com o benefício citado, quando, consideradas as peculiaridades do caso e observados nos autos os elementos ou inícios que demonstrem a capacidade financeira do postulante, o parcelamento de despesas processuais, como os honorários periciais, mostre-se admissível, desde que pleiteado pelo interessado.
2.1. Não se verificando qualquer pedido no sentido de parcelamento do pagamento dos honorários periciais e tendo o interessado na produção da prova optado por sua desistência, a preliminar de cerceamento de defesa não merece amparo.
3. Tendo em vista que o autor tinha por objetivo a anulação do ato de sua aposentadoria em razão de invalidez, ao argumento de que apenas não reunia, temporariamente, condições de saúde para exercer suas atividades laborais, cabia a ele o ônus de demonstrar as suas alegações com o fito de refutar o laudo médico da Junta Médica Oficial, em observância ao art. 373, I, do CPC.
4. Embora o art. 370 do CPC admita o poder instrutório do juiz, ao qual caberá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não se pode perder de vista que tal atividade deve ser realizada em conjunto com as partes, e não em substituição a elas, quanto ao ônus probatório que lhes é atribuído.
5. De acordo com o art. 2o, VI, do Decreto Distrital no 34.023/2012, perícia médica oficial “pode ser conceituada como o ato administrativo que consiste na avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do servidor, por médico formalmente designado” e que produz informações a fim de fundamentar as decisões da administração no tocante ao disposto na LC no 840/2011.
5.1.Os atos administrativos, como por exemplo a perícia médica oficial, gozam de presunção de legalidade, veracidade e de legitimidade, e sua impugnação importa inversão do ônus da prova em desfavor do administrado.
5.2. Por meio do deferimento da referida prova pericial, foi oportunizada ao autor a comprovação da alegada ausência de incapacidade laboral que ensejou a sua aposentadoria. No entanto, a parte em questão desistiu da sua produção, não se desincumbindo do ônus probatório disposto no art. 373, I, do CPC.
5.3. Relatórios médicos particulares não têm o condão de afastar a presunção de legalidade, veracidade e de legitimidade atribuída ao laudo médico elaborado pela Junta Médica oficial, pois produzidos unilateralmente e sem o exercício do contraditório.
6. Inaplicável ao caso a Súmula 598/STJ, pois destinada a outro contexto jurídico. Enquanto a citada Súmula consigna que a comprovação da moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda não precisa ser comprovada mediante laudo médico oficial, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas nos autos, para o caso em análise, além de não tratar de hipótese de isenção de imposto de renda, existe exigência legal de submissão à perícia médica do servidor que, após 24 (vinte e quatro) meses, se encontre em licença para tratamento de saúde (art. 273, § 1o, da LC no 840/2011).
7. O art. 18 da LC no 769/2008 estabelece “a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição”.
7.1. Considera-se invalidez a incapacidade laborativa total, permanente, insuscetível de recuperação ou readaptação profissional, em consequência de doença ou acidente. A incapacidade permanente ou invalidez acarreta a aposentaria, por tornar o servidor incapaz de realizar a atividade laboral para qual foi admitido por intermédio de concurso público (art. 2o, VII, Decreto no 34.023/2012).
7.2. Segundo o art. 273, §1o, da LC no 840/2011, “após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez”. É verdade que antes da aposentadoria por invalidez, a Lei Complementar 840/2011, em seu art. 277, propõe a possibilidade de readaptação do servidor.
7.3. Atestado pela Junta Médica oficial que o autor é portador de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional, decorrente de transtorno do disco cervical, com radiculopatia, CID 10:M 50.1 e que, conforme relatório médico por ela elaborado, já havia sido tentada a readaptação do servidor, com seu retorno às atividades com restrição, porém, sem êxito, além de estar afastado do trabalho há 740 (setecentos e quarenta) dias em razão da mesma enfermidade, não há motivo para afastar a conclusão a que chegou a perícia oficial.
8. Não demonstrada qualquer irregularidade ou vício no laudo médico elaborado pela Junta Médica oficial e não demonstrada a ausência de incapacidade que ensejou a aposentadoria do autor, a apelação interposta não merece amparo.
9. Apelação desprovida.